Tribunal: TJDFT
Processo: 0737282-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO – CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA RECEBIDA DE BOA-FÉ – VALORES PAGOS A MAIOR- ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO – TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

2. Na tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ ficou consignado que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”.

3. Pretende o requerente que o Distrito Federal se abstenha de cobrar as quantias recebidas a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia quando de sua aposentadoria, cujos pagamentos ocorreram no período de novembro de 2019 até outubro de 2020.

4. Na hipótese, a Administração Pública cometeu erro de cálculo que importou no pagamento a maior de R$ 37.940,74, uma vez que recebidos R$ 173.925,70. Embora o princípio da autotutela confira à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, no caso ficou demonstrada a boa-fé do servidor.

5. A presente demanda foi distribuída em data posterior aos acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ, que foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), quando ficou estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso.

6. Conforme sustentou o juízo sentenciante, “Em análise aos autos, verifica-se que não era possível à parte requerente saber que os pagamentos foram indevidos, pois sua apuração decorreu de complexa apuração pelo ente público requerido, sem qualquer ingerência do servidor. Os valores devidos a título de licença prêmio convertida em pecúnia envolvem toda a vida profissional do servidor, não se repetem mês a mês no contracheque e dependem de cálculos que incluam verbas permanentes e excluam parcelas propter laborem de sua apuração.” Do processo administrativos colacionado, notadamente do documento de ID 52458565 e seguintes, extrai-se que a complexidade dos cálculos para a apuração do valor da conversão da licença-prêmio em pecúnia envolveu a análise de todo o histórico funcional da servidora, contas matemáticas e aplicação de legislação à espécie. De modo que não se podia exigir da beneficiária conduta suficiente para alterar o resultado da operação, exsurgindo daí a compreensão de se tratar de percepção de boa-fé pela servidora.

7. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer indício capaz de obscurecer a boa-fé da servidora quanto ao recebimento dos valores a ela disponibilizados a título de conversão da licença-prêmio em pecúnia. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.